Tribunal: STF
Processo: SS 908
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-09
Data de publicação: 1997-05-09

Ementa:
EMENTA: Suspensão de segurança: liminar deferida a oficial
mais antigo no posto para assegurar-lhe, com a sustação do ato do
Governador que nomeara outrem, a permanência no cargo de Diretor de
Saúde da Polícia Militar: plausibilidade das razões da oposição do
Estado à tese da impetração, aparentemente bem fundadas no art. 24,
§ 2º, e no art. 144, § 6º, da Constituição e riscos de grave lesão à
ordem administrativa que justificaram a suspensão de liminar e que o
agravo do impetrante não logrou elidir: suspensão mantida.